Tribunal: TJMT
Processo: 1031776-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031776-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LEONCIO VITORIO DE ASSIS - CPF: 432.857.751-49 (APELANTE), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-acidente (n. 540.770.088-0), cessado administrativamente pelo INSS em 16/11/2019, sob a alegação de incompatibilidade com novo auxílio-doença acidentário decorrente de acidente distinto. O autor sustenta a possibilidade de cumulação dos benefícios em razão de fatos geradores diversos e existência de sequela permanente que reduziria sua capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-acidente cessado pelo INSS; (ii) estabelecer se a cumulação entre o auxílio-acidente e o auxílio-doença acidentário é juridicamente possível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cumulação entre auxílio-acidente e auxílio-doença acidentário é admitida pela jurisprudência apenas quando se tratar de fatos geradores distintos e houver comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de cada evento.

4.

O laudo pericial judicial conclui, de forma categórica, pela inexistência de incapacidade laboral ou limitação funcional relevante, não havendo qualquer comprometimento atual da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

5.

A presença de sequelas anatômicas ou sintomas residuais, como limitação parcial de mobilidade, não é suficiente para justificar o restabelecimento do auxílio-acidente, quando não demonstrada a repercussão funcional efetiva sobre o desempenho profissional.

6.

O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, exige a comprovação de sequela consolidada com repercussão na capacidade laboral habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do art. 104, § 4o, I, do Decreto n. 3.048/99.

7.

A tese firmada no Tema 416 do STJ, que admite o benefício mesmo com redução mínima da capacidade, não se aplica ao caso, pois a perícia constatou inexistência de qualquer grau de redução da aptidão laboral do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O restabelecimento do auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas permanentes com repercussão funcional sobre a capacidade laborativa habitual.

2.

A constatação de sintomas residuais ou sequelas anatômicas sem impacto funcional não enseja a concessão do benefício.

3.

A cumulação entre auxílio-acidente e auxílio-doença acidentário é possível quando decorrentes de fatos geradores distintos e preenchidos os requisitos legais de cada benefício.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 59, 86; Decreto n. 3.048/99, art. 104, § 4o, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leôncio Vitório de Assis, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, desde 16/11/2019.

O Apelante alega que há contradição na decisão, pois o próprio laudo pericial reconheceu a limitação funcional e a necessidade de maior esforço físico no exercício da atividade habitual, o que configuraria, ainda que em grau mínimo, a redução da capacidade laborativa.

Argumenta que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de justiça, a concessão do auxílio-acidente é devida mesmo em hipóteses de lesão mínima ou de mera exigência de maior esforço no desempenho da função.

Ressalta que o benefício já havia sido concedido administrativamente pelo INSS, sendo, posteriormente, cessado em razão de alegada acumulação indevida, circunstância que, a seu ver, não afasta o direito à continuidade do benefício.

Por fim, requer seja provido o recurso, com a reforma da sentença, para que seja restabelecido o benefício de auxílio-acidente n. 540.770.088-0, desde a data da cessação administrativa (16/11/2019).

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 307802387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, Leôncio Vitório de Assis, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, desde 16/11/2019.

Consta dos autos que
o Apelante, quando laborava na função de Operador de Trator, sofreu acidente de trabalho em 14/03/2003, resultando em sequelas permanentes na mão esquerda, razão pela qual, inicialmente, recebeu auxílio-doença previdenciário n.125.691.459-0 e, após constatação de redução parcial da capacidade laborativa, passou a receber auxílio-acidente n. 540.770.088-0, a partir de 01/04/2010.

Posteriormente, em 01/11/2019, exercendo a função de montador de veículos, sofreu novo acidente laboral, fraturando o calcâneo (CID 10 S92.0), ocasião em que o INSS, orientou o cancelamento do auxílio-acidente, para concessão de novo auxílio-doença por acidente do trabalho n. 630.409.650-3, sob a justificativa de que os benefícios seriam incompatíveis e não cumuláveis.

Assim, o auxílio-acidente n.
540.770.088-0
foi cessado em 16/11/2019.

Diante disso, ajuizou esta ação, pleiteando o restabelecimento do auxílio-acidente desde 16/11/2019, alegando tratar-se de fatos geradores distintos, o que, segundo sua tese, autorizaria a cumulação dos dois benefícios.

Após a elaboração de perícia judicial, o Magistrado singular, julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:

“[...] Nessa conjuntura, constata-se que a perícia foi clara ao atestar a inexistência da incapacidade laboral, pois restou comprovado a ausência de redução/limitação que prejudique a capacidade laborativa narrada na inicial, ou seja, inexiste redução real para o labor, portanto, tal circunstância, impede a concessão/restabelecimento do benefício acidentário sob esse fundamento, logo, o pedido formulado pela parte autora não preenche os requisitos para fins de restabelecimento do benefício previdenciário pretendido.

Isso porque em caso de demandas acidentárias, a concessão/restabelecimento de benefício fica circunscrita à comprovação da ocorrência do acidente laboral/doença ocupacional, bem como da existência de nexo causal entre o infortúnio e as lesões apresentadas impedem o retorno da parte segurada para atividade laborativa.

Sobre o tema, os julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

Também registro que eventual redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa, por si só, não é o suficiente para concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 104, § 4o, inciso I, do Decreto n. 3.048/99:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

[...];

§ 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa decisão,
Leôncio Vitório de Assis
interpôs o presente Recurso de Apelação.

O cerne da controvérsia consiste em aferir se o Apelante faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-acidente n.
540.770.088-0, referente ao acidente sofrido em 14/03/2003, que lhe teria causado sequelas permanentes na mão esquerda, que teria sido excluído, porque o INSS entendeu pela impossibilidade de cumulação com o auxílio-doença acidentário n.
630.409.650-3
, que lhe teria ocasionado
fratura no calcâneo
.

Assim, a causa de pedir da demanda está alicerçada na alegada distinção de fatos geradores do auxílio-acidente e do auxílio-doença acidentário.

Conforme a exordial, enquanto o primeiro benefício foi concedido em decorrência de sequela na mão esquerda, o segundo foi decorrente de fratura no calcâneo.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei federal no 8.213, de 24 de julho de 1991, e tem por finalidade indenizar o segurado que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio- doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

Já o auxílio-doença previdenciário, está regulamentado nos artigos 59 e seguintes da Lei n. 8.213/91, que estabelece os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento do período de carência e comprovação da incapacidade laborativa por período superior a 15 dias consecutivos.

Sabe-se que tais benefícios podem ser cumulados desde que, sejam decorrentes de acidentes de trabalho diversos, e que estejam preenchidos os requisitos legais para a concessão de ambos.

Constata-se, entretanto, que, não obstante as alegações do Apelante, o magistrado de primeiro grau determinou a realização de prova pericial, cujo laudo, elaborado de forma objetiva e devidamente fundamentada pelo perito médico, concluiu inexistir qualquer comprometimento funcional decorrente das lesões apontadas, capaz de reduzir a capacidade laborativa do autor ou de gerar limitação permanente para o exercício de suas atividades profissionais.

A análise foi minuciosamente realizada com base em exame físico, histórico clínico e resposta aos quesitos formulados pelas partes, demonstrando, assim, a robustez técnica do laudo. Veja-se:

“[...]11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

[...]

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: Limitação parcial da mobilidade do punho esquerdo e dor à palpação do calcâneo direito.

[...]

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não. [...].”

Veja-se que a constatação de sintomas residuais, como a limitação parcial de mobilidade, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

O perito deve avaliar se tais alterações comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Confere-se, demais disso, que o exame foi realizado após prazo superior a sete anos da consolidação das lesões, permitindo avaliação definitiva das sequelas e de sua repercussão funcional.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Ressalte-se que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe, como condição indispensável para sua concessão, a existência de sequelas consolidadas oriundas de acidente que reduzam, ainda que parcialmente, a capacidade do segurado para o exercício da atividade habitual.

No caso em exame, o laudo pericial é categórico ao afirmar que o Apelante não apresenta qualquer limitação física ou funcional decorrente do acidente que implique em diminuição da capacidade laboral. Não há restrições para atividade laboral, visto que a lesão se encontra consolidada e não afeta a capacidade funcional do Apelante para o desempenho de suas atividades profissionais.

Ausente, portanto, qualquer demonstração técnica ou fática de redução da aptidão para o trabalho, não há suporte legal para a concessão do benefício pleiteado, já que o artigo 86 da Lei no 8.213/91 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dos quais não se evidenciou, nos autos, o essencial: a comprovação de sequela funcional limitante.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

Ademais, não se aplica no caso, a tese fixada no Tema 416 do STJ, de que será devido o auxílio-acidente, ainda que haja mínima redução da incapacidade laboral, pois a prova pericial realizada é categórica ao afirmar a inexistência de qualquer grau de incapacidade laborativa, não se verificando limitação apta a comprometer o desempenho da atividade profissional anteriormente exercida pela parte autora.

Diante desse contexto, revela-se incabível o reastabelecimento do benefício previdenciário pleiteado, ante a ausência do requisito legal da incapacidade.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do decisum recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025